Tribunal: TJMT
Processo: 1016207-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1016207-45.2021.8.11.0000 – Cáceres
VISTO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Mariana de Pinho Oliveira, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e alimentos que move contra Rodrigo Perez, deferiu parcialmente a tutela antecipada pretendida, para arbitrar os alimentos provisórios no valor equivalente a 03 (três) salários mínimos, pelo prazo de 02 (dois) anos, indeferindo o pedido de arresto de 50% (cinquenta por cento) de todo valor constante nas contas pessoais e empresariais do agravado.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, está matriculada no curso de medicina, em período integral, com duração mínima de 06 (seis) anos, o que impossibilita sua reinserção no mercado de trabalho. Assevera que o recorrido possui capacidade de arcar com os alimentos na quantia correspondente a 06 (seis) salários mínimos, pelo período de 06 (seis) anos, tendo em vista que é o único proprietário das empresas Rodrigo Perez Eireli e Perez Atendimento Ambulatorial e Hospitalar Ltda., que possuem faturamento mensal de, em média, R$72.372,52 (setenta e dois mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), e R$ 240.613,71 (duzentos e quarenta mil reais, seiscentos e treze reais e setenta e um centavos), respectivamente. Aduz que o agravado é professor contratado da Universidade do Estado de Mato Grosso, recebendo o valor mensal de R$ 2.703,88 (dois mil, setecentos e três reais e oitenta e oito centavos), percebendo, ainda, rendimentos provenientes de consultas particulares e do plano de saúde em que é credenciado.
Segue sustentando que deixou sua profissão de esteticista tão logo constituiu união estável com o agravado e que durante os anos de relacionamento, se dedicou aos filhos e à empresa médica que constituíram juntos, mas que atualmente está sob a administração do recorrido. Requer o arresto de 50% (cinquenta por cento) de todo o valor, ativos financeiros e aplicações existentes em nome do agravado e das empresas de sua titularidade. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inc. I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É fato que não há o preenchimento dos requisitos necessários, como destacado na decisão agravada, verbis:
“10. Destarte, a possibilidade do requerido, em uma análise sumária, restou demonstrada na inicial, no entanto, os alimentos dessa natureza não se destinam à manutenção do padrão de vida e sim a garantir apenas o mínimo existencial da alimentanda, ou seja, são restritos à subsistência, diferentemente daqueles pagos aos filhos.
11. Ainda, o pensionamento entre ex-cônjuges/companheiros, em princípio, deve ser transitório e devido somente pelo período necessário para que a alimentanda providencie sua independência financeira, sob pena de impor a uma das partes integrantes da relação desfeita a obrigação de sustentar a outra, de modo vitalício, quando ambos reúnem condições para prover sua subsistência.
12. No mais, verifico que a requerente tem moradia fixa, não paga aluguel e as despesas básicas com a casa, em sua maioria, será arcada pela pensão de 12 (doze) salários mínimos fixados nos autos de código 1005008-08.2021.8.11.0006 para os dois filhos menores do casal.” (id. 100931494 - negritei)
Ademais, no tocante ao pedido de arresto, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, uma vez que os documentos apresentados pela agravante na ação principal não demonstram, ainda que minimamente, a ocultação de bens pelo agravado, bem como a dilapidação do patrimônio.
Não obstante, nesta quadra inicial, consoante bem anotado pelo d. magistrado, “a indisponibilidade dos bens é medida excepcional e, sendo assim, a fim de decretá-la, é necessário que se tenha fortes elementos de convicção que possam embasá-la, o que, ao menos nesse momento processual, não se verifica. Não houve, pois, sequer demonstração indiciária do animus do varão em se desfazer de seu patrimônio, de ocultar bens ou qualquer outra atitude para prejudicar o patrimônio do casal.”.
De outra banda, não estando presente a probabilidade do direito, é certo que não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ademais, eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Nesse passo, entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo se aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo.
P.I.
Cuiabá, 12 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator